Tribunal: TJSP
Processo: 2112734-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de cessão de direitos creditórios com coobrigação. Decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de ação anulatória movida pelos executados, pois a sentença proferida naqueles autos – transitada em julgado – apenas declarou a nulidade da escritura de compra e venda indicada no R.10 daquela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de cessão de direitos creditórios com coobrigação. Decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de ação anulatória movida pelos executados, pois a sentença proferida naqueles autos – transitada em julgado – apenas declarou a nulidade da escritura de compra e venda indicada no R.10 daquela matrícula e determinou a anulação do respectivo registro à margem das matrículas. Insurgência recursal da empresa exequente, aduzindo, em resumo, possibilidade de penhora no rosto dos autos da ação anulatória movida pelos executados, pois, com a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda dos imóveis e consequente anulação dos respectivos registros à margem das matrículas, a propriedade dos bens retornará aos executados tão logo estes adotem as providências perante o respectivo registro de imóveis. Sem razão. Com a declaração judicial de nulidade da escritura pública de compra e venda e anulação do respectivo registro à margem das matrículas, os bens imóveis automaticamente ficam registrados nos nomes dos executados, já que subsistem os registros anteriores. Deste modo, não há que se falar em penhora no rosto dos autos da ação anulatória, pois inexiste direito lá a ser penhorado. Os imóveis já integram o patrimônio dos executados, pois o registro anterior é o único hoje válido. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112734-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A, são agravados FOR MEDICAL VENDAS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., MARCIAL DA CONCEIÇÃO MARTINS e
MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112734-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22279
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial fundada em instrumento particular de cessão de
direitos creditórios com coobrigação. Decisão que indeferiu o
pedido de penhora no rosto dos autos de ação anulatória
movida pelos executados, pois a sentença proferida naqueles
autos – transitada em julgado – apenas declarou a nulidade da
escritura de compra e venda indicada no R.10 daquela
matrícula e determinou a anulação do respectivo registro à
margem das matrículas. Insurgência recursal da empresa
exequente, aduzindo, em resumo, possibilidade de penhora no
rosto dos autos da ação anulatória movida pelos executados,
pois, com a declaração de nulidade da escritura pública de
compra e venda dos imóveis e consequente anulação dos
respectivos registros à margem das matrículas, a propriedade
dos bens retornará aos executados tão logo estes adotem as
providências perante o respectivo registro de imóveis. Sem
razão. Com a declaração judicial de nulidade da escritura
pública de compra e venda e anulação do respectivo registro à
margem das matrículas, os bens imóveis automaticamente
ficam registrados nos nomes dos executados, já que subsistem
os registros anteriores. Deste modo, não há que se falar em
penhora no rosto dos autos da ação anulatória, pois inexiste
direito lá a ser penhorado. Os imóveis já integram o patrimônio
dos executados, pois o registro anterior é o único hoje válido.
Agravo desprovido.
VOTO n° 22279
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
exequente Continental Securitizadora S. A. em face de decisão
interlocutória (fls. 463/464 do processo, digitalizada aqui a fls. 15/16),
declarada a fls. 477/478 do feito, proferida em ação de execução de título
extrajudicial, que indeferiu a penhora no rosto dos autos do processo que
tramita perante a 22a Vara Cível do Foro Central da Capital, dos direitos
dos coexecutados Marcial da Conceição Martins e Maria Aparecida da Silva
Martins sobre o imóvel de matrícula número 111.843 do 1o Oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112734-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22279
3
Registro de Imóveis de Campinas/SP.
Inconformada, narra a exequente, ora agravante, em
resumo, que persegue um crédito no valor de R$ 83.665,45 oriundo do
inadimplemento do instrumento particular de cessão de direitos creditórios
com coobrigação celebrado entre as partes. Decorridos quatro anos desde o
ajuizamento da demanda, os executados, embora citados pessoalmente,
quedaram-se inertes no tocante ao pagamento do débito. Diante disso, fora
deferida pelo MM. Juízo a quo a penhora sobre o faturamento da empresa
agravada, no percentual de 10% até o limite do débito exequendo, a qual
foi mantida em segunda instância.
Esclarece a agravante que os agravados ajuizaram
ação anulatória em face dela e demais empresas do grupo, na qual foi
proferida sentença, cujo resultado foi mantido em segundo grau, operando-
se o trânsito em julgado em 22.11.2018.
Assim, prossegue a recorrente, em decorrência da
declaração de nulidade das escrituras de compra e venda de tais imóveis,
com o retorno das partes ao status quo ante evidente que os bens, em
questão, retornarão à esfera patrimonial dos coexecutados, Marcial da
Conceição Martins e Maria Aparecida da Silva Martins. Contudo, como os
recorridos não providenciaram a transferência da propriedade dos bens em
questão, a agravante requereu a penhora no rosto dos autos da ação
anulatória, dos direitos que os agravados detêm em relação à parte ideal,
correspondente a 80%, do imóvel, matrícula número 111.843; a fração
ideal de 0,181681984%, correspondente à área de lazer do Alphaville
Campinas, com área total de 206.930,22m2, registrado sob o número
2.429, da matrícula número 73.530, ambos no 1o Ofício de Registro de
Imóveis de Campinas, cuja escritura de compra e venda fora, igualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112734-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22279
4
declarada nula, por sentença proferida no processo número
1052036-71.2015.8.26.0100.
Sustenta a agravante que nada impede a penhora de
tais direitos, porquanto com a nulidade das escrituras dos referidos imóveis
e consequente anulação dos respectivos registros, à margem das matrículas
imobiliárias, a propriedade dos bens retornará aos agravados, tão logo
estes adotem as providencias perante o respectivo ofício de imóveis.
Portanto, nada obsta que a penhora recaia sobre os direitos que os
agravados detêm em relação aos imóveis.
Pugna pelo provimento deste recurso.
A agravada For Medical Vendas e Assistência Técnica
Ltda. informa “que não se opõe ao julgamento virtual do presente Agravo
de Instrumento” (fls. 511).
O recurso foi recebido e determinada a intimação dos
agravados (fls. 512/514).
Transcorreu in albis o prazo para os agravados
apresentarem contraminuta (cf. certidão de fls. 516).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
empresa exequente, ora agravante, contra a decisão interlocutória proferida
em execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora no rosto dos
autos do processo que tramita perante a 22a Vara Cível do Foro Central da
Capital, dos direitos dos coexecutados Marcial da Conceição Martins e Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112734-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22279
5
Aparecida da Silva Martins sobre o imóvel de matrícula número 111.843 do
1o Oficial de Registro de Imóveis de Campinas/SP.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
recorrida, assim consignou para fundamentar o indeferimento da penhora,
a saber (fls. 463/464 do processo sem destaque no original):
(...)
II Indefiro a penhora, no rosto dos autos do processo
no 1052036-71.2015.8.26.0100, da 22a Vara Cível
deste Foro Central, de direitos dos coexecutados
Marcial e Maria Aparecida sobre o imóvel sob matrícula
n. 111.843 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de
Campinas/SP, pois a sentença proferida naqueles
autos transitada em julgado apenas declarou
a nulidade da escritura de compra e venda
indicada
no
R.10
daquela
matrícula
(fls.
445/447) e determinou a anulação do respectivo
registro à margem das matrículas 111.843 e
73.530, bem como condenou a parte ré daquele
processo ao pagamento de todos os valores desembolsados pelo referido casal, a título de emolumentos de escrituras públicas e registros
imobiliários, além dos tributos a título de ganho de
capital, corrigidos e acrescidos de juros legais.
Intime-se.
(...)
Nesta via recursal, a agravante pugna pela reforma da
“r. decisão objurgada, deferindo-se a PENHORA no rosto dos autos da Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112734-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22279
6
Anulatória
no
1052036-71.2015.8.26.0100,
dos
DIREITOS
que
os
Agravados, MARCIAL DA CONCEIÇÃO MARTINS e MARIA APARECIDA DA
SILVA MARTINS, detém (sic) sobre os imóveis matriculadas nos 111.843 e
73.560, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Campinas/SP,
tal
como,
expressamente
permitido
pela
legislação
processual vigente” (fls. 07).
Pois bem.
Compulsando o feito principal, observa-se que se trata
de execução de título extrajudicial proposta, em 08.03.2016, pela
agravante Continental Securitizadora S. A. em face dos agravados For
Medical Vendas e Assistência Técnica Ltda., Marcial da Conceição Martins e
Maria Aparecida da Silva Martins, com fulcro em instrumento particular de
cessão de direitos creditórios com coobrigação, objetivando o recebimento
da quantia de R$ 73.718,10, atualizada para a época.
Por outro lado, em 28.05.2015, For Medical Vendas e
Assistência Técnica Ltda., Marcial da Conceição Martins, Maria Aparecida da
Silva Martins e Karina da Silva Martins propuseram ação anulatória de
negócio jurídico em face Intercontinental Consultoria de Negócios Ltda.,
Continental Securitizadora S. A. e Credicomm Consultoria e Negócios Ltda.
sob o número 1052036-71.2015.8.26.0100 que tramitou perante a 22a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.
No
referido
feito
anulatório
foi
prolatada,
em
17.06.2016, sentença, cujo trânsito em julgado se deu em 22.11.2018 (fls.
821 daqueles autos), com o seguinte dispositivo, a saber (fls. 683 do
processo anulatório):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112734-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22279
7
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado na inicial desta ação proposta por
MARCIAL DA CONCEIÇÃO MARTINS E OUTROS, para
declarar a simulação e, consequentemente, a nulidade
da escritura pública de compra e venda, com pacto de
retrovenda (livro 3860/folha 329 de 28/05/2013), a
respectiva escritura de re-retificação (livro 3944/folha
175
de
13/09/2013,
celebrada
com
a
corré
INTERCONTINENTAL
CONSULTORIA
DE NEGÓCIOS
LTDA.), com a anulação do respectivo registro à
margem das matrículas 111.843 e 73.530 do 1o Oficial
de Registro De Imóveis de Campinas SP, bem como a
nulidade do Instrumento Particular de Mútuo Pecuniário
no
01/2013,
celebrado
com
a
CREDICOMM
CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA. Condeno também
as rés, solidariamente, ao pagamento de todos os
valores
desembolsados,
pela
parte
autora,
e
comprovados nestes autos, a título de emolumentos de
escrituras públicas e registros imobiliários, além dos
tributos a títulos de ganho de capital, sobre os quais
incidirão correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP e juros de mora de 12% a.a., ambos desde a data
de desembolso de cada valor. Extingo a ação com
resolução do mérito, consoante 487, I, do CPC.
Registro
que,
apesar
da
parcial
procedência,
a
sucumbência da parte autora foi mínima, razão pela
qual deverão as rés responder pela integralidade das
custas, despesas e honorários de sucumbência, nos
termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112734-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22279
8
Portanto, condeno a parte ré ao pagamento das custas
e demais despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ao patrono da parte autora, que fixo em
12% do valor da condenação.
(...)
À vista disso, a agravante, nos autos da demanda
executiva proposta em face dos agravados, esclareceu que “o pedido de
penhora dos direitos atinentes à tais imóveis, no rosto dos autos do
processo no 1052036-71.2015.8.26.0100, se justifica pelo fato de que os
Coexecutados ainda não adotaram as providências para a transferência dos
bens, em seu favor, de modo que, em razão disso, somente detêm os
direitos em relação a estes. Diante disso, nada obsta o pedido de
PENHORA, formulado com fundamento nos artigos 835, XIII, 857 e 860, do
Código de Processo Civil” (fls. 451/452 do feito principal).
Sem razão, contudo, a pretensão da empresa agravante.
Ora, não há que se falar em “providências para a
transferência dos bens” (fls. 451 da origem), pois com a declaração de
nulidade da escritura pública de compra e venda, com a anulação do
respectivo registro à margem das matrículas, os bens imóveis
automaticamente ficam registrados nos nomes dos agravados Marcial e
Maria Aparecida, já que subsistem os registros anteriores.
Deste modo, não há que se falar em penhora no rosto
dos autos da ação anulatória, pois inexiste direito lá a ser penhorado. Os
imóveis já integram o patrimônio dos agravados, pois o registro anterior é o
único válido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112734-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22279
9
Por ser assim, é caso de negar provimento ao recurso,
mantendo na íntegra a decisão interlocutória recorrida.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)